Tribunal: TJDFT
Processo: 0703498-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração n. 0703498-91.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADOS: LUIZ CARLOS MENEZES e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DESPACHO Considerando que o eventual acolhimento destes embargos de declaração (ID 53622584) implicará na modificação do julgado, intime-se a parte embargada para manifestar-se, querendo, no prazo legal, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Intimem-se. Brasília, 21 de novembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator